Tribunal: TJSP
Processo: 1008569-24.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Contrato de locação de imóvel não residencial com previsão de garantia locatícia consistente em seguro fiança. Primeira apólice de seguro que foi contratada pelo período de 20.03.2019 a 20.03.2020, mediante pagamento do prêmio de R$ 2.754,19. Renovação da apólice pelo período de 20.04.2020 a

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Contrato de locação de imóvel não residencial com previsão de garantia locatícia consistente em seguro fiança. Primeira apólice de seguro que foi contratada pelo período de 20.03.2019 a 20.03.2020, mediante pagamento do prêmio de R$ 2.754,19. Renovação da apólice pelo período de 20.04.2020 a 16.03.2022, ficando ajustado o pagamento do prêmio de R$ 6.556,49, de sorte que o prêmio anual perfaz o valor de R$ 3.278,23. O prêmio da apólice vigente não se mostra excessivamente oneroso em comparação ao prêmio da primeira apólice, a qual não foi objeto de impugnação pela autora, razão pela qual não justifica o cancelamento do seguro fiança já contratado. Alegada falta de anuência da autora para renovação não justifica o cancelamento da apólice vigente, pois a contratação do seguro fiança era incumbência dos locadores, e não da locatária, a quem cabe apenas a obrigação de pagamento do prêmio. Contrato de locação firmado pela autora estipula seguradora específica para contratação do seguro fiança, razão pela qual os locadores não podem ser compelidos a aceitar a contratação da garantia junto a seguradora diversa, ainda que esta ofereça a mesma cobertura mediante pagamento de prêmio de menor valor, em respeito ao princípio da obrigatoriedade dos contratos ("pacta sunt servanda"). Rejeição da pretensão de compelir a ré a cancelar a apólice de seguro vigente era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008569-24.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
EDITORA GESTÃO E PUBLICAÇÕES LTDA ME, é apelado VILA PARK IMÓVEIS
LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-24.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 19279 - 2/5
Apelação Cível no 1008569-24.2020.8.26.0405
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: EDITORA GESTÃO E PUBLICAÇÕES LTDA ME
Apelado: Vila Park Imóveis Ltda-me
Comarca: Osasco
Juíza: Mariana Horta Greenhalgh
Voto no 19279
LOCAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência.
Interposição de apelação pela autora. Contrato de locação de imóvel não
residencial com previsão de garantia locatícia consistente em seguro
fiança. Primeira apólice de seguro que foi contratada pelo período de
20.03.2019 a 20.03.2020, mediante pagamento do prêmio de R$ 2.754,19.
Renovação da apólice pelo período de 20.04.2020 a 16.03.2022, ficando
ajustado o pagamento do prêmio de R$ 6.556,49, de sorte que o prêmio
anual perfaz o valor de R$ 3.278,23. O prêmio da apólice vigente não se
mostra excessivamente oneroso em comparação ao prêmio da primeira
apólice, a qual não foi objeto de impugnação pela autora, razão pela qual
não justifica o cancelamento do seguro fiança já contratado. Alegada falta
de anuência da autora para renovação não justifica o cancelamento da
apólice vigente, pois a contratação do seguro fiança era incumbência dos
locadores, e não da locatária, a quem cabe apenas a obrigação de
pagamento do prêmio. Contrato de locação firmado pela autora estipula
seguradora específica para contratação do seguro fiança, razão pela qual os
locadores não podem ser compelidos a aceitar a contratação da garantia
junto a seguradora diversa, ainda que esta ofereça a mesma cobertura
mediante pagamento de prêmio de menor valor, em respeito ao princípio
da obrigatoriedade dos contratos (“pacta sunt servanda”). Rejeição da
pretensão de compelir a ré a cancelar a apólice de seguro vigente era
mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não
provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
188/190, que julgou improcedente a ação movida por Editora Gestão e
Publicações Ltda. ME em face de Vila Park Imóveis Ltda. ME, condenando a
autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais foram arbitrados 10% do valor da causa.
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese,
que: trouxe aos autos proposta de seguro que oferece a mesma cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-24.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 19279 - 3/5
solicitada pela ré, mas é muito mais vantajosa no aspecto financeiro; conseguiu
uma apólice de seguro com a mesma cobertura e prazo exigido pelos locadores,
mas com valor de prêmio de R$ 3.033,54, o qual é aproximadamente 46% mais
baixo do que o valor da apólice contratada à sua revelia; o contrato firmado não
exige que a renovação do seguro seja realizada pela mesma seguradora
contratada pelo locador no início da avença; é evidente o seu direito à
implementação de apólice de seguro fiança financeiramente mais vantajosa aos
seus interesses; a sentença deve ser reformada, para julgar totalmente
procedente a ação (fls. 197/203).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 204).
A ré apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r.
sentença (fls. 245/250).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a pretensão de designação de audiência
de conciliação, pois eventual composição pode ser feita diretamente pelas partes,
prescindível a intervenção judicial para esta finalidade (fls. 256 e 260).
Superada tal questão, destaca-se que a controvérsia desta
demanda versa sobre o eventual direito da autora ao cancelamento da apólice de
seguro fiança vigente e à contratação de outra apólice com seguradora diversa
por menor valor.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora figura como
locatária em contrato de locação de imóvel não residencial, cuja celebração, pelo
prazo de trinta e seis meses, com início no dia 21.03.2019 e término previsto
para 21.03.2022, foi intermediada pela autora, que representa os interesses dos
locadores (fls. 21/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-24.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 19279 - 4/5
Verifica-se também que o contrato de locação firmado pela autora
previu a garantia locatícia consistente em seguro fiança contratado pelos
locadores junto a Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, com vigência até a data
do término do contrato de locação ou a data do próximo reajuste de aluguel,
seguida de renovações anuais obrigatórias, cabendo à locatária o pagamento do
prêmio da apólice (fls. 22/23, 28 e 104).
Verifica-se, ainda, que a primeira apólice de seguro foi contratada
pelo período de 20.03.2019 a 20.03.2020, mediante pagamento do prêmio de R$
2.754,19 (fls. 32/34).
E, após o término da vigência da primeira apólice, a ré, na
qualidade de representante dos locadores, providenciou a renovação da apólice
junto à mesma seguradora inicialmente contratada (Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais), pelo período de 20.04.2020 a 16.03.2022, ficando ajustado o
pagamento do prêmio de R$ 6.556,49 (fls. 35/38
Ocorre que a autora pugna pelo cancelamento da apólice de
seguro vigente, alegando, em resumo, que a apólice em questão foi firmada sem
a sua anuência e que obteve, junto a seguradora diversa, orçamento de seguro
financeiramente mais vantajoso, visto ofereceria a mesma cobertura da apólice
contratada mediante pagamento de prêmio de menor valor.
Todavia, a pretensão da autora não merece acolhimento, em razão
dos fundamentos a seguir aduzidos.
Conforme consignado no julgamento do agravo de instrumento
interposto pela autora (processo no 2157687-11.2020.8.26.0000), a primeira
apólice de seguro foi contratada para o período de um ano (de março de 2019 a
março de 2020), mediante pagamento do prêmio de R$ 2.754,19, ao passo que a
apólice vigente foi contratada para o período de dois anos (de abril de 2020 a
março de 2022), mediante o pagamento do prêmio de R$ 6.556,46, de sorte que
o prêmio anual perfaz o valor de R$ 3.278,23.
Desse modo, cotejando os valores acima mencionados, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-24.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 19279 - 5/5
que o prêmio da apólice vigente não se mostra excessivamente oneroso em
comparação ao prêmio da primeira apólice, a qual não foi objeto de impugnação
pela autora, razão pela qual não justifica o cancelamento do seguro fiança já
contratado.
Ademais, ressalta-se que a alegada falta de anuência da autora
para renovação não justifica o cancelamento da apólice vigente, pois a
contratação do seguro fiança era incumbência dos locadores, e não da locatária,
a quem cabia apenas a obrigação de pagamento do prêmio.
Ressalta-se também que o contrato de locação firmado pela
autora estipula seguradora específica para contratação do seguro fiança, qual
seja, a Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, razão pela qual os locadores não
podem ser compelidos a aceitar a contratação da garantia junto a seguradora
diversa, ainda que esta ofereça a mesma cobertura mediante pagamento de
prêmio de menor valor, em respeito ao princípio da obrigatoriedade dos
contratos (“pacta sunt servanda”).
Destarte, a rejeição da pretensão de compelir a ré a cancelar a
apólice de seguro vigente era mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária devida ao patrono da ré para 11% do valor da causa, o que
considero suficiente para remunerar o trabalho adicional por ele desempenhado.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator